Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. QUITAÇÃO DE DÉBITO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade jurídica de homologação do acordo entabulado entre as partes, cuja implementação se dará por meio da expedição do Ofício judicial ao órgão pagador do devedor para desconto em folha de pagamento dos valores acordados pelos litigantes.
2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo, com resolução de mérito, mediante a homologação judicial de transação entre as partes. Inteligência do art. 487, III, B, do CPC.
3. O acordo livremente pactuado, com o intuito de quitar a dívida de forma amigável, decorre da autonomia de vontade e constitui direito patrimonial disponível das partes.
4. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que reste assegurado valor suficiente para a subsistência do devedor e de sua família.
5. No caso dos autos, a homologação judicial do acordo e a expedição de ofício pelo Juízo ao órgão empregador do devedor para implementação de desconto em folha de pagamento mostram-se medida impositiva, sob pena de afronta ao princípio da autonomia de vontade das partes e da cooperação.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.